Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-28.2021.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-28.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES - CPF: 654.678.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVIA CRISTINA GUEDES FERREIRA CARNEIRO - CPF: 032.813.071-08 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS SANCHINI NOGUEIRA - CPF: 871.943.501-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
ESTUPRO

–
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO

DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO

VISANDO A
DECRET
AÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
DO REQUERIDO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas considerações genéricas acerca da
possibilidade de renitência delitiva
. Sendo assim,
na espécie,
tendo em vista a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o presente pedido
, não se pode falar em decretação
da
custódia cautelar
do recorrido
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
-MT
,

no
s autos
d
o

Auto de Prisão em Flagrante n.
1000377-28.2021.8.11.0036
,
indeferi
ndo
o pedido de decretação da prisão preventiva de
Marcos Vinicius
Sanchini
Nogueira
,
pela suposta
prática do crime de
estupro

(art.
213

do Código Penal)
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
123208818
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras
da
medida extrema
,
tendo em vista
a
sua

reiteração
criminosa
,
pois ele ostenta diversas condenações por crimes patrimoniais
.

N
as contrarrazões
que se veem

no ID
123208825
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
123208827
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
125597696
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se
que o
Ministério Público

requereu
a
decretação da prisão preventiva
do recorrido
,
que foi
indeferido
pelo juízo de primeiro grau
,
nos termos do

decisum
abaixo
transcrito
:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de
MARCOS VINICIUS SANCHINI NOGUEIRA
, por ter, em tese, perpetrado a figura típica prevista no art. 213 do Código Penal.

Instado a se manifestar, o Ministério requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do
flagranteado
em razão da gravidade concreta do fato delituoso, bem como em razão do custodiado apresentar antecedentes criminais.

A Defesa por sua vez, requereu o relaxamento da prisão em flagrante, por entender não estarem presentes os requisitos do estado de flagrância, descritos no art. 302 do CPP, e, alternativamente, pugnou pela concessão da liberdade provisória ao
flagranteado
.

É o relato do necessário. Fundamento.

O auto de prisão em flagrante está formalmente regular, com a oitiva do condutor, e da vítima, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal de 1988.

Compulsando detidamente o feito, contudo, verifico que o auto de prisão está materialmente irregular, vez que não restou demonstrada qualquer das situações de flagrância em face do conduzido, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, senão vejamos.

O condutor da prisão, policial civil Marcio Sergio dos Santos Mendes, prestou depoimento nos seguintes termos (fl.08/09):

“QUE encontra-se de plantão nesta Delegacia de Polícia, quando por volta das 10hs40min aproximadamente, chegou nesta Unidade Policial a senhora CLEVIA CRISTINA GUEDES FERREIRA CARNEIRO, dizendo que na noite anterior, por volta das 22hs30min, aproximadamente, foi vítima de estupro, pois segundo ela estava em sua casa e ao sair do banho, com a toalha enrolada em seu corpo, ouviu alguém bater na porta de sua
kitinete
; QUE segundo a vítima, perguntou que era e ninguém respondeu; QUE ela disse que abriu a porta para ver quem era momento em que MARCOS VINICIUS SANCHINE NOGUEIRA adentrou e em seguida fechou a porta e a partir daí lhe jogou em cima da cama; ; QUE segundo a vítima, foi tudo planejado por ele, pois este estava de posse de uma camisinha , tendo usado a mesma para lhe abusar sexualmente, sem a sua permissão; QUE a vítima disse que quando estava vindo para esta Delegacia, avistou o autuado MARCOS trabalhando numa construção que fica abaixo do Mercado Tropical; QUE diante da
denuncia
da vítima, juntamente com o escrivão de polícia e começou a lhe abusar sexualmente Paulo de Tarso, deslocamos até o local indicado pela vítima e lá deparamos com ele na calçada do Mercado Tropical, onde este foi detido e encaminhado ao CISC”

No mesmo sentido foram as declarações da vítima. Vejamos:

“QUE ontem por volta das 21hs30min estava em sua casa quando ao sair do banho, ouviu alguém bater em sua porta; QUE perguntou quem era e ninguém respondeu; QUE então resolveu abrir a porta de sua casa e ao abrir o
individuo
de nome MARCOS adentrou e em seguida trancou a porta; QUE pediu par ele lhe respeitar e sair de sua casa; QUE MARCOS começou a insistir em fazer sexo com mesma porém disse que não queria, sempre mandado ele se retirar dali; QUE em dado momento este lhe agarrou e lhe jogou em cima da casa e em seguida foi tirou a suas roupas, colocou uma camisinha e começou a lhe abusar sexualmente, tendo lhe penetrado que até o momento está sentindo dores; QUE ele segurou forte em seus pulsos bem como batia em rosto e lhe xingava de "vagabunda"; QUE esses abusos duraram aproximadamente uns quinze minutos, onde logo depois ele vestiu a sua bermuda e saiu dali; QUE ficou chorando e nesta data teve coragem e resolveu procurar a Delegacia e denunciá-lo por ter lhe estuprado QUE ficou sabendo que esse
individuo
se chama MARCOS porque ele mora numa
Kitinete
próximo da sua e já ouviu uma mulher lhe chamar de MARCOS; QUE estava vindo para a Delegacia quando viu MARCOS trabalhando numa construção ao lado do Mercado Tropical, tendo repassado essas informações ao investigador de Plantão e este juntamente com o escrivão foram até o local onde MARCOS estava trabalhando e fizeram a sua prisão; QUE ficou no interior da viatura uma vez quemesma tem vidros escuros onde foi lhe apresentado a pessoa de MARCOS onde afirmou com convicção ser ele a pessoa que na noite passada de abusou sexualmente.”

Diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, verifica-se a presença de indícios de autoria recaindo sobre a pessoa do conduzido, porém não restou evidenciada situação de flagrância nos termos do art. 302 do CPP.

Segundo a vítima, o estupro supostamente ocorreu no dia 09/05/2021, por volta das 21h30min, sendo que apenas no dia 10/05/2021, por volta das 10h40min, o comunicou à polícia militar.

O art. 302 do CPP prevê as hipóteses de flagrante delito:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I -
está
cometendo a infração penal;

II -
acaba
de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

Conforme os indícios apontados nos depoimentos da testemunha e da vítima, o delito teria ocorrido em 09/05/2021, no período da noite, e o conduzido foi encontrado e preso pela polícia, no 10/05/2021 período da manhã, de modo que “não estava cometendo a infração penal” ou “acabado de cometê-la” (incisos I e II).

De acordo com o depoimento da vítima, a comunicação da ocorrência do suposto estupro se deu apenas no dia 10/05/2021, por volta das 10hs40min. ocasião em que comunicou o fato à polícia, quando os policiais civis efetuaram a detenção do conduzido.

Não consta nos autos qualquer boletim de ocorrência elaborado no dia do suposto fato criminoso (09/05/2021), mas tão somente o boletim confeccionado no dia 10/05/2021, em razão da solicitação da vítima para deter o suspeito. Assim, ao que consta nos autos, a vítima não comunicou à polícia militar ou civil sobre o estupro no dia 09/05/2021, mas apenas no dia seguinte.

Dessa forma, nota-se que o conduzido não foi “perseguido, logo após, pela autoridade, pela ofendida ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração” ou “encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração” (incisos III e IV).

Destarte, ainda que haja indício de autoria e prova da materialidade, entendo que não restou demonstrada a situação de flagrância na forma do art. 302 do CPP, de modo que a prisão em flagrante do conduzido se reveste de ilegalidade.

Todavia, em que pese à ilegalidade formal do auto de prisão em flagrante, verifico, que delito perpetrado traz
RISCO À ORDEM PÚBLICA
, principalmente, pelo modus operandi com que o indiciado praticou o crime, pois, a princípio, observa-se que o investigado teria ficado à espreita na casa da vítima, aguardado momento de menor movimento na vizinhança e no momento em que vítima teria aberto a porta forçou a entrada na residência e lá obrigou a vítima a manter relações sexuais consigo contra a vontade da vítima.

Assim percebe-se a tamanha gravidade da conduta do indiciado, de forma que a sua liberdade representa fator de desestabilização e indignação social, principalmente, para os membros da família e para a própria vítima, uma vez que é vizinha do
flagranteado
.

Além disso, a ousadia e maldade com que o indiciado cometeu o crime, aliado à informação presente nos autos de que já respondeu a outros procedimentos investigatórios por crimes de roubo e roubo majorado. Desse modo, é possível concluir que a liberdade plena do indiciado em razão da ilegalidade formal do auto de prisão não é recomendável no presente momento processual.

Verifico, contudo, que com o advento da Lei 12.403/2011, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão cautelar deve ser imposta somente comoultima
ratio
, quando não for suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido, conforme informações presentes na ficha de qualificação do indiciado, ficou claro que
ele possuí
elementos subjetivos positivos, como: possuir residência fixa, profissão lícita e documentos de identidade em situação regular.

Vale mencionar que por mais que este Juízo reconheça a ilegalidade da prisão, nada impede a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a ilegalidade é decorrente da irregularidade formal da peça do auto de prisão em flagrante, sendo que a gravidade concreta do fato
praticado, não recomendam a plena liberdade do investigado, e não vislumbrando este juízo a necessidade da imposição extrema da prisão, tenho que o relaxamento da prisão cumulada com medidas cautelares é solução processual suficiente para o presente caso.

Determino, portanto, de acordo com a situação carreada aos autos, a imposição de
MEDIDAS CAUTELARES
presentes no art. 319 do Código de Processo Penal, em face do acusado, a saber:

a) Mudar-se
IMEDIATAMENTE
de seu atual endereço, qual seja, Avenida Israel Arco Verde Bairro Centro - Guiratinga/MT - 78000000 (KITINETE DO FERNANDO CARBONATO);

b)
PROIBIÇÃO
do requerido e qualquer membro de sua família de manter qualquer contato, com a vítima, seus familiares por qualquer meio de comunicação, frequentar a residência da vítima, local onde ela trabalha, estuda e local em que a vítima costuma passear e a casa de familiares e amigos da mesma, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida,
SOB PENA DA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA
.

Decido.

Ante o exposto, diante da ilegalidade da prisão em flagrante,
RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANT
E de
MARCOS VINICIUS SANCHINI NOGUEIRA,
nos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, que deverá ser posto em liberdade,
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO
.

1)

EXCEPCIONALMENTE
, em virtude da expedição da Portaria-Conjunta nº 330/2021, a qual determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Coronavírus) a presente decisão
VALERÁ COMO ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo o indiciado ser posto em liberdade de imediato, salvo se por outro motivo não estiverem preso,
OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e MANDADO
, e o que mais couber para o estrito cumprimento desta decisão.

2)

Cumpra-se,
COM URGÊNCIA, DEVENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA/OU ESCRIVÃO DE POLÍCIA
que irá cumprir a diligência de soltura ou intimação do acusado,
INTIMÁ-LO
do cumprimento integral das condições impostas como medidas cautelares, sob pena de decretação da prisão preventiva, bem como
DEVERÁ
a
ESCRIVÃO DE POLICIA IMEDIANTAMENTE ACOMPANHAR
o apreendido até o seu endereço atual, para que o mesmo recolha imediatamente seus pertences pessoais e garantir a incomunicabilidade com a vítima.
[...]
(ID 123208812)
Destaques no original

No entanto, m
algrado as
afirmações
d
o
recorrente

ressalta
ndo a
necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do

e de
ilações quanto à possibilidade de voltar a delinquir
,
não há contemporaneidade
entre o fato
delitivo ora apurado,
datado de
9 de maio de 2021
, e o prese
nte momento, vez que se passou

mais de um ano
.

Aliás, sobre a necessidade de fundamentação contemporânea,
eis os artigos do Código
de Processo Penal
, que tiveram sua redação altera
da

por força da edição da
Lei n
.
13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Destacamos

Por conseguinte
, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido,
impende-se registrar que
não
existem

os
requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que

cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da
sua
prisão provisória

tal como consign
ou
na
decisão
acima reproduzida
,

até porque é cediço que,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da
sua restrição ambulatorial provisória,

esta
poderá ser determinada
a
qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022